Tribunal: STF
Processo: Rcl 46599
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cláudio de Oliveira Bomfim afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0000837- 17.2014.8.05.0239, inobservado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 539, 449, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.752, 3.587 e 5.484.
    Narra que, na condição de servidor público no Município de São Sebastião do Passé/BA, impetrou mandado de segurança visando a observância do artigo 16 da Lei nº 7.394/1985, por meio da qual regulamentada a profissão de técnico em radiologia, a revelar pertinente remuneração a partir do piso salarial de dois salários mínimos, considerado o valor vigente em 13 de maio de 2011, e reajustes posteriores implementados pelo ente público. Deferida a ordem, a óptica foi reformada em apelação, tendo o Tribunal de Justiça evocado a prevalência do regime próprio.
    Sustenta contrariados os acórdãos formalizados nos processos objetivos, uma vez assentada a competência privativa da União para definir condições ao exercício de profissões – artigo 22, inciso XVI, da Constituição de 1988. Complementa inadequado ao Município legislar sobre o tema.
    Sob o ângulo do risco, alude à sobrevivência familiar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. Nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 499 e 539, o Pleno declarou a invalidade de preceitos de leis dos Municípios de Fortaleza/CE e Formosa/GO. Nas ações diretas de nº 2.752 e 3.587, analisou a constitucionalidade de dispositivos inseridos em diplomas do Distrito Federal e, na de nº 5.484, normas editadas pelo Estado de Alagoas. O inconformismo está fundamentado na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Tribunal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator